Tribunal: TJPA
Processo: 0030509-49.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº. 0030509-49.2016.814.0401
EMBARGANTE: FÁBIO AUGUSTO RIBEIRO LAGE
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 210.562
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA SOMA DO QUANTUM DA PENA EM CONCURSO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CORRIGINDO-SE O ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS EM CONCURSO MATERIAL.
Considerando que o crime de homicídio qualificado foi aplicada a pena no patamar de 28 (vinte e oito) anos de reclusão (fls. 274v) e a pena do crime de ocultação de cadáver no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. (fls. 275).
Assim, aplicando a unificação das penas pelo concurso material, corrijo a somatória das penas para o patamar de
30 (trinta) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.
Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer dos Embargos e lhes dar provimento, corrigindo o erro material na soma das penas do concurso material
, conduzindo à pena total definitiva para o patamar de
30 (trinta) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
, mantido o Acórdão embargado em seus demais aspectos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, corrigindo o erro material da soma das penas no concurso material
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 09 de setembro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador

Relator
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº. 0030509-49.2016.814.0401
EMBARGANTE: FÁBIO AUGUSTO RIBEIRO LAGE
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 210.562
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto pela defesa de Fábio Augusto Ribeiro Lage, por meio do patrocínio da Defensoria Pública, contra o
Acórdão nº 210.562 (fls. 270-275v)
, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa, reformando a sentença para redimensionar a dosimetria da pena imposta.

Em face do citado Acórdão, a defesa opôs Embargos de Declaração, afirmando que a decisão proferida por esta Corte de Justiça está com erro material na unificação das penas do embargante e ao final requereu o provimento para corrigir o erro material e consequentemente sanar a contradição. (fls. 280-281v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. (fls. 289-289v).

É o sucinto relatório. Sem revisão.

Incluir na pauta virtual.

V O T O

Assiste razão ao Embargante, motivo pelo qual, em face da tempestividade dos aclamatórios, impõe-se o seu provimento.

Deveras, observa-se dos autos que no Acordão Embargado a reprimenda corporal do crime de ocultação de cadáver foi mantida, havendo apenas a redução da pena definitiva do crime de homicídio qualificado, valendo transcrever sua ementa:

¿(...)

DA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
Com efeito, o juízo
a quo
ao efetuar a dosimetria da pena ao réu, agiu com certo rigor na implementação da reprimenda in concreto, usando de seu poder discricionário para encontrar o quantum necessário para reparar o dano segundo suas convicções, a qual deveria guardar uma certa simetria entre o bom senso e a mão forte do Estado.
Contudo, diante da forma como os fatos ocorreram, não causou qualquer estranheza ou censura na quantidade de pena arbitrada, que, de certa forma, apresentou consonância com a gravidade das ações que abreviaram de forma pouco convencional uma vida humana.
Entretanto, constato que apenas 03 (três) circunstâncias judiciais (
culpabilidade, personalidade e consequências do crime)
foram valoradas desfavoráveis. Assim, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
redimensiono a pena-base do seu grau máximo de 30 (trinta) anos para o patamar de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.
Em razão da inexistência de agravantes, atenuante e causas de aumento e diminuição da pena.
Fixo a pena no patamar de 28 (vinte e oito) anos de reclusão
, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV, do CPB).
DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (art. 211 do CPB).
Considerando que foram valoradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências. Entendo que deve ser mantida a pena-base no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 TJPA.
2ª Fase da Dosimetria
.
Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB) do crime de ocultação de cadáver, reduzindo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, FICANDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO PATAMAR DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.
3ª Fase da Dosimetria
Ausente a causa de aumento e de diminuição da pena.
Assim, MANTENHO a pena
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.
Da Unificação - Concurso Material (art. 69 do CPB)
Tratando-se de crimes que resultaram de desígnios autônomos, as penas devem ser unificadas na forma do artigo
69
do
Código Penal
.
Assim, somo as penas para estabelecer a pena definitiva do ora apelante:
31 (trinta e um) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
calculados à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
Assim, fixo como regime de cumprimento inicial o
FECHADO
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB. (...)¿

Por conseguinte, constatado que no voto não houve diminuição da pena do Embargante, com alteração do regime de cumprimento, mas sim mero erro material na soma das penas, a reforma do decisum, nesta parte, é medida que exprime a melhor justiça.

Considerando que o crime de homicídio qualificado foi aplicada a pena no patamar de 28 (vinte e oito) anos de reclusão (fls. 274v) e a pena do crime de ocultação de cadáver no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. (fls. 275).

Assim, aplicando a unificação das penas pelo concurso material, corrijo a somatória das penas para o patamar de
30 (trinta) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer dos Embargos e lhes dar provimento, corrigindo o erro material na soma das penas do concurso material
, conduzindo à pena total definitiva para o patamar de
30 (trinta) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
, mantido o Acórdão embargado em seus demais aspectos.

É como voto.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator